Tribunal: TJBA
Processo: 0559162-60.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559162-60.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MANOEL LINO CARDOSO FILHO

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO POR FORÇA DO RE 626.307/SP. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ASSOCIADO DO IDEC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS DA CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0559162-60.2014.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
banco do brasil
e como Apelado
MANOEL LINO CARDOSO FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.